Tribunal: TJDFT
Processo: 0736587-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Ementa- DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I- Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração em face da decisão que deu parcial provimento aos primeiros aclaratórios interpostos pela Defesa, sem alteração no julgado.
II – Questão em exame:
2. A questão em discussão consiste em analisar se o julgado é omisso nos pontos destacados pela Defesa.
III – Razões de decidir:
3. O artigo 212 do Código de Processo Penal prevê ao Juiz de primeiro grau, a discricionariedade de intimar testemunhas para fornecer informações que possam ser relevantes para o processo, mesmo que não tenham sido arroladas pelas partes.
4. O artigo 209 do Código de Processo Penal e seu parágrafo primeiro concedem ao Juiz a prerrogativa para convocar testemunhas que não foram mencionadas pelas partes, bem como outras pessoas referidas pelas testemunhas, caso julgue necessário para a elucidação dos fatos e a correta administração da justiça.
5. Para fins de prequestionamento, suficiente ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.
IV - Dispositivo:
6. Embargos desprovidos.